Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0734372-93.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 139129578 dos autos de origem n. 0736664-82.2021.8.07.0001) que, em sede de liquidação provisória de sentença por arbitramento em face de BANCO DO BRASIL S.A, deferiu a gratuidade de justiça sem efeito retroativo ao exequente JOHAN ALBERTUS SLEUTJES, determinando-lhe o pagamento dos honorários periciais complementares. O agravante discorre acerca da ausência de responsabilidade na complementação dos honorários, pois isso cabe ao banco agravado, o qual havia concordado previamente com os valores a serem pagos ao perito. No mais, relata sua incapacidade financeira em suportar a referida verba. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para que seja determinado ao agravado o pagamento complementar pericial. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme decisão na origem (id. 40216984), a liquidação é processada pelo rito do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento. Logo, em observância ao Tema Repetitivo 871 do STJ, cabe ao agravado a antecipação dos honorários periciais. Essa a tese firmada no Tema: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. No que interessa ao julgamento, transcrevo trecho do voto condutor no precedente qualificado, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda. Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais. [...] Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes. Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido. Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo. Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença. Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. É bem verdade que o recurso representativo da controvérsia para o Tema 871 (REsp 1.274.466/SC) foi julgado na vigência do CPC de 1973, mas isso não obsta a aplicação do entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça, porque o precedente não se revela incompatível com o CPC de 2015. Com efeito, o fundamento da tese firmada ao Tema Repetitivo 871 em nada se alterou, de maneira que não se sustenta a assertiva de superação de entendimento. Mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o STJ tem aplicado a tese consolidada. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.810.330/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 19/12/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.105/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022) Também o TJDFT aplica a tese firmada pela Corte Superior sob a vigência do CPC revogado, conforme ilustram os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. APURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVEDOR. I - A remuneração do serviço de consulta a cadastros de inadimplentes decorre do número de consultas, razão pela qual a apuração dos lucros cessantes advindos do uso indevido da marca SPC dependerá da verificação de dados fiscais e contábeis das empresas que a utilizaram. II - Conforme entendimento do STJ no REsp 1.274.466/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor adiantar os honorários periciais. III - Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0703960-58.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 10/08/2017, DJe 17/08/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO FIXADO EM RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 932, IV, "C" DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, determinou ao Executado/Agravante o recolhimento integral dos honorários periciais. 2. Não há razão para impor ao Exequente, em fase de liquidação de sentença na qual já se sabe quem sucumbiu na demanda, o adiantamento de metade dos honorários periciais com posterior cobrança do valor despendido em desfavor do Executado. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1274466-SC, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Por força do Art. 932, IV, c do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. 5. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 0702646-43.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 19/09/2018, DJe 15/10/2018) PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Consoante o entendimento consolidado pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo, na hipótese de liquidação por arbitramento, cabe ao devedor a obrigação de adiantar os honorários do perito. 2. Agravo provido. (AGI 0714546-57.2017.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FASE AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA PARTE VENCIDA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 871. TESE COMPATÍVEL COM A NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 871), quando do julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou a tese de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. O fato de o precedente ter sido julgado sob a égide do CPC/1973 não obsta, de forma automática, a aplicação do entendimento pacificado pela Corte Superior, sobretudo porque o precedente não se revela incompatível com o CPC/2015, não havendo falar, assim, em superação da tese (overruling). 3. A condenação ao pagamento de custas e despesas, consequência da sucumbência, refere-se, como regra, às quantias eventualmente adiantadas no curso da demanda pela parte adversária (art. 82, § 2o, do CPC), não impondo, de modo automático, a divisão proporcional dos valores originados nas fases processuais posteriores. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN/AGI 0719003-98.2018.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) Enfim, a despeito de o agravante ensejar novo trabalho do expert ao requerer a complementação de 17 quesitos após a apresentação do laudo inicial (id. 131483309 na origem), inegavelmente o agravado é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Nesse contexto, ao contrário do apontado pelo juízo singular (id. 135345993 na origem), nada importa se os quesitos suplementares poderiam ser formulados na petição, mas, sim, se a complementação da perícia é necessária. Uma vez deferidos os quesitos complementares, continua ao encargo do agravado, devedor, o adiantamento dos honorários periciais em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Posto isso, a ausência de efeito retroativo à gratuidade de justiça concedida não altera a situação. Nisso tudo, a probabilidade do direito. Já o risco da demora está presente porquanto o juízo originário estabelecera ao agravante o prazo de cinco dias para o pagamento dos honorários, sob pena de desincumbir o perito de responder os quesitos suplementares. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator